Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000713-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – VÍCIO SANADO – DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – MATÉRIA PRECLUSA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dentre eles, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Na hipótese, o Embargante alega erro material nos cálculos apresentados pelo Exequente, ora Embargado, notadamente quanto ao termo inicial dos juros de mora.

A despeito da irresignação da parte Embargante, em verdade, inexiste erro material de cálculo, mas tão somente insurgência quanto ao montante pleiteado na execução de honorários de sucumbência, cujo tema já foi abordado No Agravo de Instrumento .° 1016122-59.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000713-09.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS DE BARCELOS
com objetivo de sanar o vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não analisou a matéria atinente aos juros de mora. Sustenta que o tema foi decidido pelo Juiz singular, diante disso não se trata de supressão de instância.

Alega ocorrência de erro material no cálculo apresentado pelo Embargado e afirma que, em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor para pagamento.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a omissão apontada e o recurso seja provido para determinar a retificação do cálculo, acrescentando-se os juros moratórios a partir da intimação do devedor para pagamento. Por fim, requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial e que o valor excedente seja depositado em Juízo e devolvido ao Embargante.

Contrarrazões Id. 125964175.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022